Tribunal: TJPA
Processo: 0803171-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803171-96.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DIEGO RODRIGUES DA SILVA GUIMARÃES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art.
157, §2º. VII, do CP
.

alegado excesso de prazo para formação da culpa. serôdia superada. prolação da sentença penal condenatória, em

24.08.2022, condenando o paciente à pena de 05 anos de reclusão e 04 meses de reclusão 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por

persistirem os motivos autorizadores da custódia cautelar.

alegação de falta de justa causa e desnecessidade da medida extrema. improcedência.

coacto que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal. fundamentação idônea do decreto preventivo e do
decisum
que manteve a custódia. persistência dos requisitos autorizadores previstos no art.312 do cpp. necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do coacto.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

In casu
,

o paciente se encontra preso desde 14 de setembro de 2021, por força de prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, durante a audiência de custódia. A denúncia foi oferecida aos 07 de outubro de 2021, imputando ao coacto a prática do crime do art. 157, §2º. VII, do CP, e devidamente recebida. O juízo
a quo
reavaliou a custódia cautelar do paciente e manteve-a no dia 10/11/2021. Em 24/08/2022, adveio a prolação da sentença, sendo o coacto condenado como incurso às penas do artigo 157, §2º, VII, do CP, à pena de 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, negado o direito de recorrer em liberdade.

2.

A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada com a prolação do édito penal condenatório, em 24.08.2022.

3.

Verifica-se que o coacto permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz entendeu que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos da custódia, quais sejam a gravidade concreta do crime e periculosidade real do réu, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes. Precedentes;

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente. A demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5.

As condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido
pel
o
Exma.
Desa.
Eva do Amaral Coelho.

Belém, 27 de abril de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DIEGO RODRIGUES DA SILVA GUIMARÃES
, preso em flagrante pela prática de roubo majorado, em, tendo a custódia sido convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

O impetrante afirma que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente, alegando, em suma, excesso de prazo para formação da culpa e ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea.

Observa-se,
in casu
, após análise dos autos e segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, que o paciente se encontra preso desde 14 de setembro de 2021, por força de prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, durante a audiência de custódia, decretada nos autos do processo 0802724-18.2021.8.14.0009, que apura a eventual prática do crime de roubo. A denúncia foi oferecida aos 07 de outubro de 2021, imputando ao coacto a prática do crime do art. 157, §2º. VII, do CP, e devidamente recebida.

O juízo
a quo
reavaliou a custódia cautelar do paciente e manteve-a no dia 10/11/2021. Em 24/08/2022, adveio a prolação da sentença, sendo o coacto condenado como incurso às penas do artigo 157, §2º, VII, do CP, à pena de 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, negado o direito de recorrer em liberdade.

Assim sendo, constata-se que a alegação de
excesso de prazo
para a formação da culpa resta superada com a prolação do édito penal condenatório.

No que concerne à alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea, não merece prosperar.

Cumpre transcrever a parte que interessa da sentença penal condenatória,
in verbis
:

“Considerando que o Réu permaneceu custodiado durante todo o processo em decorrência da prisão preventiva e considerando que continuam presentes os motivos que ensejam a sua custódia cautelar, diante da forma que o crime foi praticado, considerando sua gravidade em concreto, com uso de violência e grave ameaça à pessoa, com utilização de faca, em local público, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que presente os requisitos do artigo 312 do CPP como forma de garantir a ordem pública e, ainda, considerando o quantum de pena fixado, mantenho sua custódia como forma de assegurar a aplicação da lei penal”.

Conforme se observa,
o coacto permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz entendeu que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art. 312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos da custódia, quais sejam a gravidade concreta do crime e periculosidade real do réu, por entender que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes.

Assim sendo, verifica-se que foi minimamente fundamentada a parte da sentença que manteve a custódia preventiva do coacto, portanto, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum.

Nesse contexto, vale enfatizar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta orientação "
de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). A propósito,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO
. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Paciente foi preso em flagrante, em 30 de julho de 2017, e condenado à pena total de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, vedado o apelo em liberdade, como incurso nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e 288 do Código Penal; e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, por roubar, juntamente com corréus e um adolescente, um caminhão, 23 bois da raça nelore e outros pertences da vítima.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sobretudo no modus operandi do delito, cometido por quadrilha armada, especializada em roubos de carga e caminhões cometidos com alto grau de planejamento, violência e restrição da liberdade das vítimas, visando vantagem patrimonial expressiva, o que demonstra a perniciosidade da conduta e o desvio da personalidade do Acusado. Precedentes.

3.
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

4. (omissis) 5. Habeas corpus denegado.”
(HHC n. 472.883/GO, Rel.(a) Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 22/11/2018).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do coacto
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/04/2023